Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES SOBRE DÍVIDAS ADVINDAS DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO. PROTESTO DO NOME DO LOCATÁRIO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença observou o princípio da congruência e os limites da demanda, tendo em vista os fatos narrados pelas partes, não merecendo prosperar a alegação de decisão fora do que foi pedido. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da dívida protestada; bem como do valor de R$ 5.000,00, à parte autora, a título de indenização por dano moral.
3. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o apelado, locatário de imóvel residencial, no início do contrato, detectou vazamento de água no bem locado.
4. Verifica-se que a imobiliária ré, agindo como representante do recorrente, proprietário do imóvel, se comprometeu a efetuar o pagamento das tarifas de água e esgoto relacionadas ao período em que havia o vazamento de água no imóvel.
5. O inadimplemento de tal acordo, firmado com o locatário, ocasionou cobranças e protesto no nome do apelado, titular da conta na concessionária de serviços de água e esgoto.
6. A situação vivenciada pelo locatário, ora apelado, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, atinge direitos da personalidade e dá ensejo à indenização por dano moral.
7. O quantum indenizatório fixado na origem atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, além de observar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.
8. Apelação conhecida e desprovida.